Tribunal: STF
Processo: AI 399187
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-04
Data de publicação: 2003-02-04

Ementa:
EMENTA:    AGRAVO REGIMENTAL E, AGRAVO DE INSTRUMENTO.
 2.
CORREÇÃO MONETÁRIA NAS CONTAS DO FGTS. DECISÃO AGRAVADA QUE, NA
ANÁLISE DO CASO CONCRETO, ADOTOU AS ORIENTAÇÕES FIRMADAS PELA
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE (RE 226.855). 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.